Tribunal: CARF
Processo: 19515.721567/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721567/2012-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.855 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IBRATI - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CESSÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais, sem comprovação de que se subsume a direitos
autorais, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, para todos
os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I e III, da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena
Cotta Cardozo, que não conheceram, e o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que
conheceu parcialmente. No mérito, acordam, por maioria de voto, em dar-lhe provimento,
vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721567/2012-93
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

Relatório
Trata-se do lançamento dos seguintes Autos de Infração:
 AIOP DEBCAD no 37.367.5640: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais não declaradas
em GFIP.
 AIOP DEBCAD no 37.367.5658: Auto de Infração de Obrigação Principal,
relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social da parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
 AIOP DEBCAD no 37.367.5666: Auto de Infração de Obrigação Principal,
relativo às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos –
Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados não
declaradas em GFIP.
 AIOA DEBCAD no 37.367.5631: Auto de Infração de Obrigação
Acessória, lavrado por infração ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da
Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e
ao artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99, código de fundamento legal 68.
Em sessão plenária de 12/07/2016 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-005.384 (274/287), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA
PARCIAL.
STF.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVOS. LEI 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso, aplica-se a regra do artigo 150, §4o, do CTN, haja vista a existência
de pagamento parcial do tributo, considerada a totalidade da folha de salários da
empresa recorrente. (Súmula CARF 99).
DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

As verbas de natureza indenizatória não integram o salário do obreiro, razão pela qual
não devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência parcial para os autos de infração de obrigação principal e afastar a
decadência para o auto de infração de obrigação acessória e, por maioria, em dar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Túlio Teotônio de Melo Pereira, Mário
Pereira de Pinho Filho e Kleber Ferreira de Araújo, que negavam provimento. O
conselheiro Ronnie Soares Anderson votou pelas conclusões.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou Embargos de Declaração (fls. 289/292), os quais foram admitidos pelo despacho de
folhas 294/298. Porém, o Colegiado a quo, ao julgá-los, considerou inexistente a omissão
apontada, proferindo o Acórdão 2402-006.463 (fls. 304/316), cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Cabem embargos de declaração apenas quando há no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão relativa a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Julgador, descabendo,
assim, sua utilização com o escopo de "obrigar" o órgão julgador a rever orientação
anteriormente esposada por ele, sob o fundamento de que não teria sido aplicado o
melhor direito à espécie dos autos. Não se prestam os declaratórios à revisão do
acórdão, salvo casos excepcionalíssimos, e sim ao aperfeiçoamento. Inexistindo
omissões os aclaratórios devem ser rejeitados.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recebeu os autos com a decisão em
01/10/2018 (fl. 317) e, em 19/10/2018 (fl. 333), apresentou Recurso Especial (fls. 319/332),
visando rediscutir a seguinte matéria: Direitos Autorais X Prestação de Serviços - Incidência
de contribuições
Pelo despacho datado de 10/12/2018 (fls. 335/342), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo a ementa do acórdão apresentado como paradigma que
trata da questão apresentada:
Paradigma: 2302-01.718
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2009
Ementa: DIREITOS AUTORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO –PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
De fato, tratou-se de uma prestação de serviço pelos segurados com fornecimento de
materiais, o que se subsome às Contribuições Previdenciárias, haja vista não se
desnaturar a obrigação de fazer. A análise a ser realizada é simples, e se resume a
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

definir qual o conteúdo econômico do objeto contratado: a obra técnica produzida ou o
serviço executado. A recorrente não comercializava o produto do resultado da pesquisa,
vendia o conhecimento técnico dos segurados que lhe prestaram serviços.
MULTA DE OFÍCIO. REGIME JURÍDICO A SER APLICADO.
Para as competências anteriores a dezembro de 2008 (entrada em vigor da MP n 449)
deve ser aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei n 8.212. Para o período posterior à
entrada em vigor da Medida Provisória n 449, cujos valores não foram declarados em
GFIP há que se aplicar a multa de 75% (prevista no art. 44 da Lei 9.430).
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 A Turma a quo apesar de reconhecer a existência de prestação de serviços
no presente caso, entendeu que os valores pagos aos contratados não eram
remuneração e por esse motivo não deveria prosperar a cobrança das
contribuições sociais.
 Por outro lado, analisando caso similar, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF defendeu que as contribuições
previdenciárias eram, sim, devidas quando houvesse prestação de serviços.
 Nos dois casos, as autuadas contrataram contribuintes individuais,
remunerando-os com pagamento a título de “direitos autorais”. Nos dois
casos, a Fiscalização entendeu que incidia as contribuições
previdenciárias. Contudo, no acórdão recorrido, houve o provimento do
recurso voluntário; no paradigma, não.
 É certo que os pagamentos a título de direitos autorais estão livre da
incidência previdenciária, pois não se constituiriam, em princípio,
remuneração por serviços prestados. Contudo, há que se analisar a forma
como se deu a suposta cessão dos direitos, uma vez que, além de transferir
a propriedade da criação do espírito, se concluirá que houve também
prestação de serviços.
 Para comprovar que se trata mesmo de cessão de direitos autorais, a
Impugnante juntou aos autos, às fls. 156 a 189, Acordos Coletivos de
Trabalho, firmados com o SINDPD – Sindicato dos Trabalhadores de
Processamento de Dados e Empregados de Empresas de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo, para pagamentos de remunerações salariais
e demais verbas.
 Os referidos Acordos Coletivos dispõem sobre verbas de diversas
naturezas: “Concessão de Propriedade Intelectual”, “Concessão de Cotas
Utilidades”, “Remuneração”, “Participação nos Resultados”, “Apoio
Assistencial ao Empregado”, “Jornada Flexível e Banco de Horas”. Como
afirmado no trabalho fiscal, os referidos acordos não regulam as relações
da empresa com os contribuintes individuais prestadores de serviço à
fiscalizada, mas apenas as relações com os segurados empregados.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

 Os acordos são inábeis para demonstrar que os salários de contribuição de
segurados empregados e contribuintes individuais correspondem a valores
recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais.
 Ademais, não é crível que os pagamentos objeto das presentes autuações
tenham sido embasados pela Cláusula Terceira do Acordo Coletivo
“Concessão de Propriedade Intelectual” (fl. 159), pois evidencia-se com
clareza solar que não se trata de hipótese de invento de propriedade
exclusiva do empregado, adquirido pelo empregador, na forma do artigo
28, parágrafo 9o, alínea “v” da Lei no 8.212/91.
 Depreende-se que os pagamentos efetuados pelo Sujeito Passivo aos
empregados e contribuintes individuais não poderiam se configurar como
decorrentes de cessão de direitos autorais, mas sim constituem pagamentos
em contrapartida de prestação de serviços por estes empregados e
contribuintes individuais, necessários para o normal funcionamento da
associação. A natureza destes serviços não se enquadra no conceito de
Direitos Autorais.
 Vale menção ao questionamento trazido pela fiscalização durante o
trabalho fiscal: Como justificar seguidos pagamentos relativos a direitos
autorais, mensalmente, a empregados e contribuintes individuais?
 Cumpre registrar que os artigos 1o e 2o da Lei no 9.609/98, tratam do
regime dos direitos autorais, sem o condão de expurgar a incidência da
norma de tributação previdenciária. Com efeito, são regimes jurídicos
distintos, com âmbito de alcance e eficácia próprios e distintos.
 Portanto, não restou comprovado que os pagamentos são decorrência de
atividade inventiva de direitos autorais. Além disso, ainda que os
pagamentos objeto das autuações se tratassem de contraprestação pela
atividade inventiva abrangida pela relação de emprego/contrato de
prestação de serviços, isto é, o segurado é contratado para exercer a
atividade de desenvolvimento e produção de tecnologia da informação e
afins, resta claro que tal parcela continuaria a integrar a base de cálculo de
contribuições previdenciárias na forma do artigo 28, incisos I e III, da Lei
no 8.212/91.
O Contribuinte foi intimado das decisões em 10/04/2019 (fl. 346) e não
apresentou contrarrazões.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se a Incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
título de direitos autorais.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Relator considerou que a
diferença apurada pela autoridade autuante entre os valores declarados em DIRF e em GFIP, se
caracterizariam como direito autoral e, como tal, estariam livres da incidência de contribuição
previdenciária.
Na sequência, transcrevo trechos do acórdão recorrido a respeito da questão:
(...)
17. Consoante ao que se positiva dos autos, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias ora lançadas foram as diferenças existentes entre as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais declaradas em DIRF e GFIP.
18. Com mais especificidade, depreende-se do acórdão ora recorrido, que ainda que os
pagamentos objeto das autuações se tratassem de contraprestação pela atividade
inventiva abrangida pela relação emprego/contrato de prestação de serviços, isto é,
o segurado é contratado para exercer a atividade de desenvolvimento e produção
de tecnologia da informação e afins, resta claro que tal parcela continuaria a
integrar a base de cálculo de contribuições previdenciárias na forma do artigo 28,
incisos I e III, da Lei n° 8.212/91.
19. Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo que as supostas diferenças
de salário de contribuição entre folha de pagamento e informações em GFIP
referente aos segurados empregados e contribuição individual, a diferença
apontada se dá por um motivo singelo, a recorrente, em razão de atuar na área da
tecnologia da informação, com supedâneo no art. 4° da Lei 9.609/98 e com amparo
nas Leis 9.528/97 e 10.243/01, paga aos empregados a título de Cessão de Direitos
Autorais, indenização pelo uso de Propriedade Intelectual, sobre a qual incide
imposto de renda, porém não incide contribuições sociais.
(...)
23. Passo, agora, à análise dos pagamentos feitos pela recorrente aos trabalhadores a
título de Cessão de Direitos Autorais.
24. Em que pese o artigo 454 da CLT estabelecer que não haveria como atribuir ao
empregado, quando a invenção derivasse de suas funções, qualquer direito sobre
os resultados obtidos, nada obsta que, em negociação entre empregado e
empregador, seja definida a participação nos ganhos econômicos, o que no
presente caso dá-se pelo pagamento a título de direitos autorais. Este pagamento
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

ajustado não terá natureza salarial, mas sim indenizatória, não se incorporando, “a
qualquer título”, ao salário do obreiro, como estabelecido nos arts. 88 e 89 da Lei
9.279/96:
(...)
25. O ato de pagar indenização envolve, simultaneamente, tríplice objetivo. Pode
constituir reembolso de quantias despendidas por conta de terceiro; serve também como
reparação de prejuízo causado a outrem. É neste último sentido (indenização
compensatória) que aparece, na lei, a indenização pelo uso de Propriedade Intelectual.
26. Assim, de acordo com o preceituado nos artigos supracitados, a recorrente
apresentou acordo coletivo de trabalho (fls. 156 a 189) firmado com o Sindicato dos
Trabalhadores em Processamento de Dados e Empregados de Empresas de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINDPD), o qual tem a finalidade de:
“(...) instituir a Concessão de Propriedade Intelectual ao empregado que desenvolver
trabalhos na área de Tecnologia da Informação aplicando conhecimentos e
especializações aos produtos resultantes de suas atividades profissionais e também
na elaboração de programas de computador, durante a vigência do contrato de
trabalho”.
27. Desse modo, resta evidente a existência de contrato entre as partes prevendo o
pagamento da indenização pelo uso de propriedade intelectual, o que cumpre a
exigência dos arts. 88 e 89 da Lei no 9.279/96, transcritos acima, não devendo,
portanto, ser incorporado ao salário do empregado e constituir base de cálculo
para a incidência de contribuições previdenciárias.
28. Ademais, o acordo coletivo firmado entre as partes visa cumprir a exigência do art.
4o da Lei no 9.609/98, que dispõe, entre outras coisas, sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador. Vejamos:
"Art. 4o Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao
empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao
programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de
contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e
desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou
servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos
concernentes a esses vínculos.
§ 1o Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço
prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2o Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou
servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação
com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a
utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de
negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou
entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços
ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.
§ 3o O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o
programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e
assemelhados."
29. Assim, diante da comprovação da existência de ajuste em contrário, verifica-se
ser plenamente possível o pagamento dessa parcela aos empregados, não se
limitando ao salário convencionado no contrato de trabalho. (Grifou-se)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

Cumpre salientar que o Contribuinte efetuou pagamentos a título de direitos
autorais a segurados empregados e contribuintes individuais.
Os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 estabelecem as bases sobre as quais devem
incidir as contribuições previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados e
contribuintes individuais. Vejamos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

Repare-se que a base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados e o § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991 traz os pagamentos que não estariam sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária, bem como os requisitos a serem cumpridos pelos contribuintes para que, de fato,
seja afastada a incidência.
Na sequência, transcreve-se o citado dispositivo e o correspondente rol dos
pagamentos que ele contempla, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no 9.528, de
10/12/97, e de 6 a 9 acrescentados pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Alínea acrescentada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10/12/97) (Grifou-se)
Observa-se que escudado no que dispõe a alínea “v”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/1991, o Contribuinte efetuou pagamentos de valores ao argumento de que seriam
decorrentes de cessão de direitos autorais para deixar de recolher a contribuição previdenciária
sobre tais valores.
Inicialmente é importante ressaltar que o lançamento ocorreu em razão de
diferenças apuradas entre os valores declarados em DIRF e GFIP. Somente em sede de
impugnação, o Contribuinte alegou que tais diferenças se referiam a valores correspondentes a
direitos autorais, trazendo para comprovar tal alegação cópias de acordos coletivos de trabalho,
cujas cláusulas estabelecem o seguinte:
- Acordo Coletivo de Trabalho Concessão de Propriedade Intelectual
CLÁUSULA TERCEIRA – CONCESSÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Na forma da Cláusula Primeira e dentro dos princípios da razoabilidade
e da habitualidade utilizados pelo mercado nessa área:
Resolvem os signatários deste Acordo, instituir a Concessão de Propriedade Intelectual
ao empregado que desenvolver trabalhos na área de Tecnologia da Informação
aplicando seus conhecimentos especializados aos produtos resultantes de suas
atividades profissionais e, também na elaboração de programas de computador, durante
a vigência do contrato de trabalho.
Reconhecida dessa forma, como verba que não tem natureza salarial e nem deriva
prestação de serviços, não será oferecida a crédito das prestações fundiárias,
previdenciárias e fazendárias - Lei 9528/97 e 10243/01.
- Acordo Coletivo de Trabalho Concessão de Cotas Utilidades
CLÁUSULA TERCEIRA – CONCESSÃO DE COTA DE UTILIDADE
Na forma da Cláusula Primeira e dentro dos princípios da razoabilidade, da
habitualidade e respeitados os limites a que se destinam a finalidade das cotas:]
Resolvem os signatários deste Acordo instituir a Concessão de Cota de Utilidade, que
possa prover o cidadão trabalhador e sua família de saúde – educação – previdência –
transporte, higiene, vestuário, etc..., desvinculado do salário – contratual.
Reconhecida como verba que não tem natureza salarial, nem deriva da prestação de
serviços, não será oferecida a crédito das prestações fundiárias, previdenciárias e
fazendárias – Lei 6528/97 e 10243/01.
A utilização dos valores atribuídos como Cota de Utilidades, será de responsabilidade
do trabalhador e, este deverá prestar contas sempre que solicitado pelo Instituto.
PARÁGRAFO 2o DO ART. 458 DA CLT
Inciso I – Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

Inciso II – Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros
compreendendo valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático.
Inciso III – Transporte que auxilie o deslocamento residência – trabalho, em percursos
servidos ou não, por serviço-público, além de reembolso por Km rodado em veículo
próprio.
Inciso IV – Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou por
seguro-saúde, próteses e aparelhos que reduzam parcial ou totalmente as deficiências
físicas.
Inciso V – Seguros de vida e acidentes pessoais;
Inciso VI – Previdência privada
Outras poderão ser acrescentadas ou retiradas da cota utilidade, mediante aditamento a
este instrumento, desde que oferecida a fundamentação legal para tanto.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DA COTA UTILIDADE
A atualização do valor da Cota de Utilidade poderá ser feita pelo mesmo índice que
corrige o salário e na mesma época da data-base da CCT, ou, em datas e índices
alternativos de comum acordo entre trabalhadores e Instituto, respeitando as condições
econômicas do mercado.
Observa-se que o acórdão recorrido decidiu cancelar a autuação tendo por base os
Acordos Coletivos trazidos em sede de defesa pelo Contribuinte. No entanto, os valores sobre os
quais não foram recolhidas as contribuições previdenciárias referem-se não somente aos
alegados direitos autorais, mas também uma denominada Cota de Utilidades, que se depreende
tratar-se de quantias que os empregados deveriam destinar, sujeito à comprovação caso
solicitado, a várias despesas consideradas como utilidades (vestuário, assistência médica,
educação e outras).
Cabe repisar ainda que o lançamento em questão refere-se a contribuições
incidentes sobre diferenças de pagamento encontradas para segurados empregados e
contribuintes individuais, estes últimos não albergados pelos acordos coletivos, eis que estes são
instrumentos de negociação entre a empresa e os segurados empregados.
O acórdão recorrido nada menciona a respeito, tanto é que a Fazenda Nacional,
corretamente, apresentou Embargos de Declaração tratando da questão, entretanto, apesar de
terem sido admitidos em exame de admissibilidade, o colegiado entendeu por rejeitá-los.
Ora, se a única documentação apresentada pelo sujeito passivo para justificar a
diferença entre os valores declarados na DIRF e na GFIP foram os acordos coletivos, claro está
que o lançamento deveria subsistir ao menos quanto aos valores pagos aos contribuintes
individuais, como também sobre parte dos valores pagos aos segurados empregados, eis que
além do alegado direito autoral, o Contribuinte também efetuou pagamentos a título de Cota
Utilidade sem, igualmente, fazer incidir contribuições sobre ela.
Por outro lado, nada é trazido aos autos que comprove que a diferença apurada se
refere efetivamente a valores pagos a título de direito autoral, bem como nada foi apresentado
pelo Contribuinte para que fosse possível saber o tipo de trabalhos realizados pelos segurados
empregados que se configurariam em uso da propriedade intelectual deles pela empresa.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

A lei que regulamenta a propriedade intelectual dos programas de computadores,
Lei 9.609/1998), em seu artigo 4° e parágrafos dispõe o seguinte:
Art. 4o Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador,
contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de
computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vinculo
estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a
atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que
decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.
§ 1o Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado
limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2o Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor
os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato
de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços
ou órgão público.
§ 3o O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de
computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados".
De acordo com o dispositivo encimado, se um empregado foi contratado por uma
empresa com a função de desenvolver um software e usou de ferramentas, conhecimento,
tecnologia dessa empresa, não teria direito algum sobre os programas desenvolvidos em suas
atividades na empresa. Entende-se que a sua remuneração já é tida como a retribuição pelo
trabalho prestado.
A propriedade intelectual somente será do empregado quando ele desenvolver um
projeto que não tenha ligação com o contrato de trabalho, utilizando recursos próprios.
Há que se dizer, então, que pertence à empresa contratante os direitos autorais
relativos aos softwares desenvolvidos por seus empregados, contratados ou não para a função de
programador, desde que usando recursos da empresa contratante. Caso contrário, se a criação do
empregado não tiver vinculo algum com a empresa que o contratou, a propriedade intelectual
será do criador.
No caso de empresas especializadas na criação e desenvolvimento de softwares o
assunto tem que ser tratado já na contratação, com a elaboração de um claro e objetivo contrato
de trabalho, que observe as peculiaridades da atividade.
Portanto, para se saber se estamos diante de um pagamento de direito autoral, é
necessário o conhecimento dos termos do contrato firmado entre a empresa e o empregado,
especificando quem será o detentor da propriedade intelectual desenvolvida durante a vigência
da relação trabalhista.
Ocorre que nada foi trazido pelo Contribuinte e a cláusula existente no acordo
coletivo apresentado é por demais genérica e não permite concluir a respeito da natureza do
trabalho desenvolvido por todos os empregados.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.855 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721567/2012-93

Resolvem os signatários deste Acordo, instituir a Concessão de Propriedade Intelectual
ao empregado que desenvolver trabalhos na área de Tecnologia da Informação
aplicando seus conhecimentos especializados aos produtos resultantes de suas
atividades profissionais e, também na elaboração de programas de computador, durante
a vigência do contrato de trabalho.
Ressalta-se que nos termos da legislação já transcrita, o direito autoral na relação
laboral, em regra, é do empregador, sendo que, excepcionalmente, pode ser do empregado,
quando ele desenvolver um projeto sem vinculação com o contrato de trabalho, bem como sem
utilização de quaisquer recursos do empregador.
Também é possível ao empregado ser o detentor do direito autoral, desde que
esteja definido claramente no contrato de trabalho, não se prestando para tanto, a previsão
genérica existente no acordo coletivo apresentado pelo Contribuinte, já no curso do processo
administrativo fiscal.
O que se pode concluir da situação analisada é que os empregados e contribuintes
individuais apenas prestaram serviços ao Contribuinte, o qual se utilizou do artifício de efetuar
parte da remuneração dos segurados a título de direito autoral sem, contudo, ter comprovado que
referidos segurados tenham, de fato, desenvolvido programas nas condições previstas na
legislação para caracterizar tais pagamentos como direitos autorais.
Também não é crível que os empregados e contribuintes individuais façam jus a
direitos autorais mês a mês, durante todo o ano, eis que, como já dito, o direito autoral pertencer
ao empregado é situação excepcional.
Por todas essas razões, entendo que o lançamento deve ser restabelecido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital